Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 11 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática, por duas vezes, do crime incurso art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em saber se a sentença condenatória violou o princípio da correlação e se o requerente faz jus à minorante do tráfico privilegiado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese, na capitulação legal da denúncia, o Ministério Público só tenha imputado ao ora requerente a prática de um crime de tráfico de drogas, deve-se destacar que, no processo penal, o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória, e não da capitulação jurídica.
4. Se os fatos estão devidamente descritos na denúncia, o juiz pode, na sentença, atribuir definição jurídica diversa daquela inicialmente formulada pela acusação, ainda que seja imposta pena mais grave. É isso que dispõe o art. 383, caput, do CPP (emendatio libelli).
5. Na hipótese dos autos, a denúncia apresentou uma narrativa congruente e detalhada dos dois delitos de tráfico, em que pese não tenha quantificado o número exato de eventos criminosos na parte final da inicial acusatória.
6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita.
7. A prática de dois crimes de tráfico em curto período de tempo e o intenso contato que o ora requerente mantinha com possíveis compradores de drogas apontam que não se trata de um traficante eventual ou inexperiente.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal julgada improcedente.